Tribunal: TJDFT
Processo: 0002358-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. A fala da vítima foi respaldada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pelos elementos de prova colhidos no inquérito policial. A prática dos crimes foi amplamente comprovada, restando isolada a versão apresentada pelo réu para os fatos narrados na denúncia.
2. O laudo pericial acostados aos autos indicou a presença de lesões corporais compatíveis com a dinâmica delitiva descrita pela vítima e com os relatos oferecidos pelas testemunhas presenciais.
3. O crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave a si dirigida por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que apta a gerar temor justificado.
4. No caso em análise, o temor revelado pela vítima ao pedir socorro em clínica veterinária localizada próxima ao apartamento de seu ex-namorado, onde passou a tarde sendo espancada e ameaçada, evidencia a presença do dolo específico do tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.